Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0710285-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA APELADO: FOTOGRAVURA GRAVO MATIC LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela parte ré, Finoplast Transformadora e Atacadista de Plásticos Ltda., contra sentença do MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que declarou resolvido o contrato de locação e decretou o despejo. A apelante alega cerceamento de defesa, pois a sentença não apreciou expressamente as provas apresentadas, que comprovam a realização de benfeitorias no imóvel locado. Sustenta que o locatário de boa-fé tem o direito de retenção sobre o imóvel até ser ressarcido, haja vista que aumentaram o valor do bem e foram realizadas para a conservação do imóvel ou para melhorar a sua utilidade. Aduz ter crédito líquido, exigível e da mesma natureza, passível de compensação. Discorre sobre a função social do contrato e da propriedade. Em conclusão: “... requer o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, com retorno dos autos para novo julgamento especificamente sobre a indenização e a compensação das benfeitorias, reforma da decisão para determinar a imediata compensação do crédito de benfeitorias com o alegado débito de aluguéis; Condicionar o despejo ao depósito integral da [sic]”. Contrarrazões pelo não conhecimento do apelo, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, ou pelo seu não provimento. Pelo despacho de ID no 74247420, a apelante foi intimada a se manifestar quanto à preliminar arguida em contrarrazões, bem como a justificar seu interesse recursal quanto ao alegado direito de compensação por benfeitorias com retenção, haja vista a natureza da ação ajuizada (despejo sem cobrança) e o fato de o valor da dívida, cuja mora não foi purgada, ser muito superior ao crédito alegado pela locatária na sua contestação. Embora intimada, a apelante não se manifestou, consoante a certidão de ID no 74674656. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso é manifestamente inadmissível, ante a ausência de interesse recursal. O pedido deduzido pela apelada se limitou ao despejo, não havendo cumulação da cobrança dos aluguéis vencidos (ID no 74179692). O valor do aluguel mensal pactuado é de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo que, à época do ajuizamento da ação, a dívida vencida já era de R$ 77.712,01 (setenta e sete mil e setecentos e doze reais e um centavo), em março de 2024 (ID no 74179698). A apelante foi citada para purgar a mora, mas não o fez, sendo que a dívida já seria superior R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), em outubro de 2024, incluídos os demais encargos além do aluguel (tributos, seguro, multas etc), segundo alegado pela apelada (ID no 74184131). Não há controvérsia quanto à dívida, sendo que o valor das supostas benfeitorias feitas pela apelante seria de R$ 18.509,07 (dezoito mil e quinhentos e nove reais e sete centavos) (ID no 195788993). Ora, ainda que, por mera hipótese, assista razão à apelante quanto ao direito de compensação das supostas benfeitorias, tal não teria nenhuma repercussão para a decisão sobre o despejo, já que, segundo as alegações da apelada, não impugnadas, ainda sobejaria um débito de mais de meio milhão de reais, considerando os aluguéis vencidos desde outubro, mesmo após a dedução pretendida. Ou seja, não há interesse recursal que justifique a interposição do apelo, cujo provimento, mesmo em tese, em nada beneficiaria a posição jurídica da recorrente. Em verdade, o apelo visa apenas protelar a desocupação do imóvel, em manifesto prejuízo ao locador, caracterizando litigância de má-fé, como expressamente previsto no art. 80, inciso VII, do CPC Dessa forma, não conheço da apelação, por ser manifestamente incabível, ante a ausência de interesse recursal, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator